Tribunal: TJDFT
Processo: 0020154-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0020154-45.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANA DAUDT PRIETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO. CERCEAMENTO. DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INCORPORAÇÃO. JUSTIÇA. TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. JUROS. MORA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. 1. O Banco do Brasil S.A. possui, na qualidade de patrocinador, legitimidade para ser demandado a integralizar a reserva matemática em causas originadas de eventual ato ilícito praticado no âmbito de previdência complementar. 2. A recomposição da reserva matemática deverá ser feita com base em valores obtidos a partir de estudo técnico atuarial realizado em sede de liquidação de sentença. Inexiste prejuízo por não ter sido deferida a realização de perícia atuarial na fase de conhecimento. 3. A prescrição do fundo de direito inicia-se com o trânsito em julgado da demanda trabalhista. A prescrição incidente sobre as prestações atinge, diferentemente, as parcelas anteriores aos cinco anos precedentes ao ajuizamento da ação. 4. O Superior Tribunal de Justiça admitiu a inclusão excepcional dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até 8.8.2018. 5. A inclusão está condicionada à recomposição prévia e integral da reserva matemática, cujo valor será apurado por estudo técnico atuarial na fase de liquidação de sentença. 6. A modulação de efeitos operada pelo Tema Repetitivo n. 955 do Superior Tribunal de Justiça, devido ao caráter excepcional, não admite interpretação para incluir benefício de natureza temporária ou indenização pelo valor recebido a menor. 7. O Banco do Brasil S.A. responde pela integralização dos valores juntamente com o participante. 8. Os juros de mora são contados da data da citação. 9. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração do dolo. 10. Apelações parcialmente providas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 75 da Lei Complementar 109/2001 e 189 do Código Civil, requerendo seja afastada a prescrição pronunciada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, 927, ambos do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, pleiteando, em síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a necessidade de revisão do Benefício Especial Temporário-BET e do Benefício Especial de Remuneração-BER. Entendem que se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o BER e o BET. Entendem, ainda, que o banco deve ser responsabilizado a reparar o prejuízo ocasionado ao demandante, que importa exatamente na diferença entre o valor dos benefícios especiais que recebeu e aquele que receberia se tivesse recebido as horas extras tempestivamente. Pedem seja o banco condenado a indenizar pelo recebimento do benefício especial em valores menores do que os devidos, nos termos do item (iv) do pedido formulado na inicial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CCB. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, acerca dos benefícios especiais (BER e BET), devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028